Tribunal: TJPA
Processo: 0003109-21.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003109-21.2020.8.14.0401

APELANTE: MANOEL LOBATO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

condenação

mantida. apelo

improvido.

I. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de apreensão do entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína, após exame nos dezoito papelotes encontrados no interior do veículo e na posse do apelante. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Jorge Couto Junior e Alberto Mauro Barbosa de Souza, os quais afirmaram em juízo que estavam investigando uma denúncia de que haveria uma entrega de cocaína na Av. Doca de Souza Franco. Durante a diligência, avistaram uma pessoa com comportamento agitado se dirigindo ao veículo suspeito, no qual estava o recorrente. Ao observarem a cena, os policiais visualizaram o apelante entregando um invólucro ao indivíduo que se aproximara do carro. Feito o cerco ao automóvel e, após buscas pessoais, foi encontrada na posse do apelante uma bolsa contendo papelotes de cocaína, mais o dinheiro produto da venda dos entorpecentes. Como se vê, os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados

por

outros

elementos

de prova. Precedentes;

II. Trata-se de flagrante próprio, em que o recorrente foi surpreendido no exato momento em que comercializava papelotes de cocaína. A acusação está sobejamente provada pelos elementos de convicção dos autos, não merecendo prosperar a alegação de que a sentença condenatória estaria baseada unicamente em provas indiciárias. Ao contrário, o édito condenatório está respaldado em depoimentos colhidos em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Logo, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas. Apelo conhecido e improvido. Unânime;

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, __ de julho de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Manoel Lobato Pinheiro
,

inconformado com a r. sentença que o
condenou a pena de seis anos reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado, e ao pagamento de seiscentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa de
Manoel Lobato Pinheiro
requereu a sua absolvição por insuficiência de provas, pois o órgão ministerial não teria conseguido trazer para os autos elementos de convicção que apontassem o recorrente como sendo o autor do crime. Afirmou, ainda, que o decreto condenatório não pode se basear unicamente em provas produzidas em sede de inquérito policial.
Ao final, requereu o provimento do apelo e a absolvição do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
im
provimento
do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

Belém, __ de julho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“Narra a denúncia que no dia 07/02/2020, às 16h30min, diligenciando para averiguar uma "denúncia anônima" de que um veículo Gol branco iria realizar entrega de drogas em frente ao Banco Bradesco, localizado na avenida De Souza Franco, Reduto, policiais fizeram campana em viatura descaracterizada até a aproximação de um veículo placa OTR2325 de mesmas características das informadas, onde ingressou no banco de trás Augusto Sérgio Mourão, após sair do interior do banco, recebendo, então, um pequeno invólucro contendo porção de cocaína. Descreve-se que o policial Jorge Couto Júnior presenciou quando o denunciado, que estava sentado sozinho no banco de trás do carro, guardou uma bolsinha no compartimento que fica atrás do banco do passageiro, contendo 18 porções do mesmo entorpecente, 16 delas embaladas em plástico de cor branca e duas em plástico de cor preta. Não foi encontrado nenhum entorpecente com o motorista do veículo, Helton da Silva Trindade, tampouco com o passageiro Frederico Alves de Souza Filho. É relatado que Augusto Sérgio informou que comprou a droga do denunciado por R$30,00, explicando que é usuário e que havia marcado com ele para comprar pó de cocaína em frente ao banco. Helton Trindade e Frederico Filho, por sua vez, afirmaram que só estavam acompanhando o denunciado, que não sabiam que ele iria repassar droga e que o entorpecente pertencia a ele, tendo o próprio denunciado confessado que a droga encontrada no veículo era de sua propriedade e que se destinava à comercialização.” (SIC) (fls. 119/127)

Regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas em regime fechado, tendo em vista a sua reincidência. Pela mesma razão, foi rejeitada a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado a
materialidade do crime

pelo auto de

apreensão do entorpecente

(fl. 19)
e pelo
laudo toxicológico definitivo (fl. 22)
, o qual atestou positivo para cocaína, após exame
nos dezoito papelotes
encontrados no interior do veículo e na posse do apelante.

Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais
Jorge Couto Junior e Alberto Mauro Barbosa de Souza
, os quais afirmaram em juízo que estavam investigando uma denúncia de que haveria uma entrega de cocaína na Av. Doca de Souza Franco. Durante a diligência, avistaram uma pessoa com comportamento agitado se dirigindo ao veículo suspeito, no qual estava o recorrente. Ao observarem a cena,
os policiais visualizaram o apelante entregando um invólucro ao indivíduo que se aproximara do carro.

Feito o cerco ao automóvel e, após buscas pessoais,

foi encontrada na posse do apelante uma bolsa contendo papelotes de cocaína, mais o dinheiro produto da venda dos entorpecentes.

Vejamos os depoimentos, respectivamente:

“(...) o delegado me mandou formar uma equipe, que ele tinha denúncia que ia haver uma entrega de droga lá na Doca de Souza Franco, ali próximo ao Bradesco, montou-se a equipe e nos deslocamos para lá, estava chovendo um pouco, desceu eu e um outro colega e ficaram outros dois dentro do carro fazendo a campana para ver se localizava alguma coisa, lá tinha um rapaz muito agitado, ficava no celular e olhava para o lado e para o outro, portanto a gente colou nele, dado momento aparece um veículo branco, acho que era um gol, esse rapaz saiu em direção ao veículo e eu acompanhei ele, quando baixou o vidro de trás, o rapaz que estava dentro entregou para o rapaz que estava fora, aí eu abordei o que estava fora, o resto da equipe cercou o veículo, eu revistei o rapaz que estava fora, o usuário, achei uma peteca, nesse meio tempo eu olhei pro veículo e o que estava atrás do passageiro pegou um volume e colocou no compartimento atrás do banco do passageiro, a gente abordou, aí eu falei pro rapaz, abre o carro, aí ele abriu eu meti a mão e tinha uma bolsinha, a gente abriu e tinha droga lá dentro (...); o usuário falou que comprou dele a R$ 30 reais (...) o acusado falou no final que a droga era dele(...) nós tínhamos a informação do gol branco (...).” (mídia de ID nº 5276650 – Pág. 02)

“(...) o delegado mandou a gente averiguar uma denúncia que um carro branco, GOL, iria pegar uma droga lá; Nos dirigimos e ficamos no aguardo da situação e quando o fato ocorreu o rapaz que iria comprar a droga pegou a droga do cidadão dentro do carro, nós o abordamos e o colega achou uma porção; (...) o colega achou a droga e depois revistou o carro e achou mais umas porções dentro do carro (...); o delegado diretor informou que tinha uma denúncia anônima que haveria uma entrega de droga na Doca nas mediações da Caixa Econômica e do Bradesco, nos deslocamos para o local e ficamos esperando. Quando o GOL com as características do GOL esse cidadão saiu do Bradesco e foi para o carro dele, pegou a droga e fizemos a abordagem; O colega Jorge pegou, achou na mão do comprador e posteriormente dentro do carro também a quantidade (...); foi o IPC Jorge que fez a revista no carro (...); tínhamos a característica do carro (...)”. (mídia de ID nº 5276650 – Pág. 02)

Ora, como se vê, os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. Outrossim, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Assim, caminha a jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Trata-se de flagrante próprio, em que o recorrente foi surpreendido no exato momento em que comercializava papelotes de cocaína. A acusação está sobejamente provada pelos elementos de convicção dos autos, não merecendo prosperar a alegação de que a sentença condenatória estaria baseada unicamente em provas indiciárias. Ao contrário, o édito condenatório está respaldado em depoimentos colhidos em juízo, portanto, sob o manto do contraditório e ampla defesa. Logo, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, __ de julho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/08/2021